Tribunal: TJSP
Processo: 1015176-46.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
APELAÇÃO. INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. Insurgência contra decisão que julgou em parte o mérito da ação. Inadmissibilidade do recurso. Contra a decisão que julga em parte o mérito da ação é cabível o recurso de agravo de instrumento e não o de apelação. Inteligência do art. 356, § 5o do CPC. Erro inescusável. RECURSO NÃO CONHECIDO.